Tribunal: STF
Processo: HC 67593
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
RECURSO. NE REFORMATIO IN PEJUS: SENTENÇA CONDENATÓRIA, NA QUAL
SE CONDICIONARA A PRISÃO AO TRÂNSITO EM JULGADO: INADMISSIBILIDADE,
EM APELAÇÃO DA DEFESA, DE QUE SE DETERMINE A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO
MANDADO DE PRISÃO.
EMBARGOS INFRINGENTES: O SEU CABIMENTO, DADO O VOTO VENCIDO NO
ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DE APELANTE EM LIBERDADE, IMPEDE
EXPEDIÇÃO  IMEDIATA DO MANDADO DE PRISÃO: VETUSTA JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL .